Tribunal: TJSP
Processo: 0010978-31.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação "declaratória de reconhecimento de labor em condições insalubres com pedido de concessão de adicional de insalubridade c.c cobrança" contra Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos – Processo distribuído à 2a Vara Cível de Mogi Guaçu (cumulativa com Fazenda Pública), que determinou a redistribuição ao Juizado Especial Cível e Criminal (vara cumulativa com

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação "declaratória de reconhecimento de labor em condições insalubres com pedido de concessão de adicional de insalubridade c.c cobrança" contra Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos – Processo distribuído à 2a Vara Cível de Mogi Guaçu (cumulativa com Fazenda Pública), que determinou a redistribuição ao Juizado Especial Cível e Criminal (vara cumulativa com Juizado Especial da Fazenda Pública) em razão do valor da causa – Comarca em que não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado – Aplicação do art. 8o do Provimento CSM no 2.203/2014 – Competência do Juizado Especial que, na hipótese, é relativa e, consequentemente, não pode ser declinada de ofício – Além disso, eventual prova pericial, requerida pela parte, não se coaduna com o rito célere dos Juizados Especiais – Precedentes do Órgão Especial e da Câmara Especial – Competência da Vara Cível (Juízo suscitado).